Tribunal: TJBA
Processo: 8022934-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022934-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: ANNA CAROLINA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA RIBEIRO COSTA, THAINARA SOUZA RODRIGUES LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL DE MENSALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de instrumento interpostos simultaneamente contra decisão proferida em ação revisional, que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste de 33% sobre plano de saúde da parte autora, determinando sua limitação a 6,91%, índice autorizado pela ANS para planos individuais, e vedou a interrupção do serviço, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) apurar a legitimidade passiva da operadora recorrente; (ii) verificar a legalidade do reajuste de 33% em contrato coletivo por adesão; (iii) analisar a proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente com a administradora, conforme os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

4. Ainda que os contratos coletivos por adesão não estejam sujeitos aos índices fixados pela ANS para planos individuais, seus reajustes devem ser transparentes e demonstrar necessidade de reequilíbrio econômico, sob pena de controle judicial por abusividade, nos termos da Súmula 608 do STJ.

5. Em cognição sumária, não há demonstração suficiente do desequilíbrio econômico que justifique o reajuste, sendo legítima a intervenção judicial para sua limitação provisória diante da desproporcionalidade evidenciada.

6. O periculum in mora se inverte em favor da consumidora, cuja continuidade do tratamento de doença crônica estaria comprometida, ao passo que eventual prejuízo patrimonial das agravantes pode ser revertido.

7. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, revela-se adequada e proporcional ao fim de garantir o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo desproporcional em vista da relevância do bem tutelado (direito à saúde).

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022934-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e como apelada
ANNA CAROLINA ROCHA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recursos
, nos termos do voto do relator.